Tribunal: TJMT
Processo: 0000650-04.2019.8.11.0033
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000650-04.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[DOUGLAS PEREIRA - CPF: 051.635.181-86 (APELANTE), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JESSICA FOSCHIERA ARRUDA - CPF: 704.385.231-56 (VÍTIMA), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000650-04.2019.8.11.0033

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE NÃO PRESENCIARAM O DELITO – ÚNICA PROVA JUDICIALIZADA – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A fragilidade do acervo probatório atrai a incidência do princípio da presunção de inocência, militando em prol do acusado o favor da dúvida, conforme parêmia
in dubio pro reo
.

A palavra da vítima é de suma importância nos delitos relativos à violência doméstica, contudo, inviável a condenação do acusado se não houve a judicialização das provas, tendo em vista que a ofendida não foi ouvida em juízo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000650-04.2019.8.11.0033

APELANTE: DOUGLAS PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Douglas Pereira
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

A defesa sustenta que a sentença condenatória foi proferida apenas com base no depoimento da vítima inquirida em sede extrajudicial.

Argumenta a inviabilidade de o juiz fundamentar sua decisão, exclusivamente, nos elementos colhidos na investigação.

Salienta que os policiais ouvidos em juízo não contribuíram para o esclarecimento dos fatos, especialmente por reproduzirem as informações prestadas pela vítima no momento da abordagem.

Ao final, requer a absolvição por insuficiência probatória.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso (id. 74769477).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo (id. 73829470).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000650-04.2019.8.11.0033

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a peça acusatória, no dia 12.04.2019, aproximadamente 11h00m, na residência do casal, localizada na rua Bahia, s/n, bairro Novo Horizonte, na cidade de São José do Rio Claro/MT,
Douglas Pereira
ofendeu a integridade física de Jéssica Foschiera Arruda, causando-lhe lesão corporal da natureza leve.

Ouvida apenas na delegacia, a vítima relatou os fatos nos seguintes termos:

“
Que convive com o suspeito há cerca de dois (02) anos e que essa foi a primeira vez que o suspeito Douglas bateu na declarante; Que afirma que estava limpando a casa e abriu uma das janelas; Que Douglas ficou incomodado e fechou a janela; Que a declarante, então, acendeu a lâmpada, porém Douglas desligou a lâmpada e a afrouxou do plug para que não se acendesse mais; Que a declarante abriu a janela novamente e o Douglas fechou novamente; Que a declarante ouviu a ameaça do Douglas dizendo que se ela abrisse a janela, ele daria um soco nela; Que a declarante respondeu dizendo que se ele batesse nela, ela iria chamar a polícia; Que, ato contínuo, a declarante abriu a janela e o Douglas cumpriu sua promessa e deu um soco na testa da declarante; Que a declarante revidou jogando uma colher nele; Que a declarante afirma que
não deseja
as medidas protetivas previstas na Lei n. 11.340/06 e que também
não deseja representar
criminalmente contra o suspeito, uma vez que vai continuar convivendo com o agressor
” (id. 74769452 - Pág. 21).

Apresentando versão diversa para os fatos,
Douglas
, também ouvido apenas em sede extrajudicial ̧ descreveu o ocorrido com estas palavras:

“
Que convive com Jéssica Foschiera Arruda há cerca de dois (02) anos e tem um filho juntos; Que alega que, hoje pela manhã, houve um desentendimento por conta de uma correção que a Jéssica teria feito ao seu filho e que o interrogado não gostou da correção; Que o interrogado alegou que seu filho era muito pequeno para entender e o pegou para levá-lo ao quarto. Que a Jéssica foi até o quarto e jogou uma colher no rosto do interrogado; Que a Jéssica começou a quebrar e bagunçar toda a casa; Que o interrogado tentava contê-la, segurando-a por trás; Que perguntado sobre a marca na testa de Jéssica; Respondeu que a Jéssica bateu a cabeça na porta do quarto. Que afirma que a Jéssica tem histórico de agressividade; Que perguntado se agrediu a Jéssica com socos/chutes/empurrões; Respondeu que não bateu na Jéssica em nenhum momento
” (id. 74769452 - Pág. 28)

Em juízo, o policial militar, Alejevano Ferreira da Silva, afirmou que apenas deu apoio à Polícia Civil para conduzir o acusado à delegacia, não tendo conversado com a vítima em nenhum momento.

O policial militar, Elvio Nunes Paixão, afirmou que acompanhou o investigador da Polícia Civil e muito embora tenha relatado os fatos, o fez com base no boletim de ocorrência. Questionado pelo Ministério Público se chegou a ver o inchaço na cabeça da vítima, respondeu que não se recorda. Questionado pela defesa se, no momento dos fatos, perguntou à Douglas se ele realmente praticou violência doméstica, respondeu que “
dos fatos a gente pergunta só o que tinha
(inaudível)
na delegacia
”.

O policial civil, Adailson Gonçalo Rodrigues Ferreira, que atendeu a vítima na delegacia, auscultado sob o crivo do contraditório, afirmou:

T –
Ela chegou na delegacia, chorando, nervosa, dizendo que foi agredida pelo esposo dela. Ele estava deitado na cama e ela abriu a janela do quarto, para limpar o quarto, dar claridade. Ele pediu para ela fechar a janela, aí com a recusa dela, ele foi para cima dela e a agrediu fisicamente e verbalmente. Ela foi até a delegacia e, como eu estava sozinho, eu pedi apoio para a guarnição da Polícia Militar. Fomos ao local, até a casa dele e o conduzimos até a delegacia. Ele foi preso em flagrante
.

Ministério Público
: Estou vendo aqui que o senhor fez um registro fotográfico sobre a lesão. Está contido aqui no auto de constatação porque o médico legista, Dr. Nasau, não se encontrava naquele período aqui. O sr. se recorda disso? De ter feito esse laudo e fotografado a lesão na testa dela?

T –
Geralmente quando o médico não se encontra, nós fotografamos, mas, nesse caso dela, eu não me recordo se eu fotografei ou não, mas tinha lesão sim. Eu não me recordo se eu fotografei.

Ministério Público
: Você se recorda da lesão?

T –
A lesão tinha, mas eu não me recordo se eu fotografei ou não, entendeu?

Ministério Público
: Entendi. (Relatório de Mídia)

Como é cediço, em delitos cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima ter valor probante diferenciado, entretanto, deve ser ela ser corroborada com outros elementos produzidos em juízo, visto que o art. 155 do Código de Processo Penal veda a condenação do réu quando esta se fundamentar exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase policial, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.

No caso concreto, como destaquei acima, tanto a vítima, quanto o acusado foram apenas ouvidos em sede extrajudicial, trazendo versões completamente diversas para os fatos.

Ainda na delegacia, a vítima afirmou que não desejava representar criminalmente contra o acusado e nem ter medidas protetivas deferidas em seu favor.

Não se desconhece que, no delito em questão – lesão corporal leve no contexto de violência doméstica –, a representação é dispensável, por se tratar de ação pública incondicionada, contudo, também não se pode ignorar que esse comportamento demonstra que a vítima não temia o acusado, além de não ter vontade de ver seu agressor processado criminalmente.

Apesar de o policial civil, que atendeu a ocorrência, ter sido firme no seu relato, ele não presenciou os fatos, apresentando apenas a versão prestada por Jéssica na delegacia.

Em relação ao registro fotográfico da lesão (id. 74769452 - Pág. 38), Jéssica afirma que foi agredida por seu companheiro e
Douglas
relata que “
Jéssica bateu com a cabeça na porta do quarto
”.

No cotejo entre as versões, como o fato não foi confirmado em juízo pela vítima, deve-se reconhecer que existem dúvidas quanto à culpabilidade do réu, que deve ser resolvida em seu favor, em face da presunção de inocência, do qual o adágio
in dubio pro reo
é corolário.

Isto posto,
provejo
o recurso para absolver o réu com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021